Tribunal: TJMT
Processo: 1033260-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033260-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), WESLEY PABLO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 018.764.971-57 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

WESLEY PABLO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da
1
a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá/MT
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob a alegação de inadimplência.

II.
Questão em discussão

A questão central é verificar a regularidade da constituição em mora, considerando a alegação do
A
gravante
sobre o recebimento da notificação por terceiros desconhecidos
.

III.
Razões de decidir

A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato
e
foi realizada conforme a legislação vigente e entendimento pacificado do STJ (Tema 1.132), que dispensa o recebimento pessoal do devedor, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

A t
entativa de negociação
extrajudicial realizada após a distribuição da ação de busca e apreensão,
configura mera expectativa de manutenção do contrato e não é capaz de impedir o prosseguimento
da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora se dá de forma válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso
de recebimento não seja assinado pelo próprio devedor."

_______________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662, Tema 1.132; TJ-MT,
1025165-49.2023.8.11.0000
; TJPR,
0064572-75.2022.8.16.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
WESLEY PABLO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
ora Agravante, contra decisão
(ID.
164494926
– PJE 1o Grau
1032976-97.2024.8.11.0041
)
proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
com pedido liminar
, ajuizada originariamente pelo Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo
Marca VW, modelo GOL 1.0L MC4, chassi n.o 9BWAG45U8LT031007, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCA, placa QCF6C05, RENAVAM 01197471828
em razão do inadimplemento do
Contrato de financiamento no
50316628, a ser pago em 37 parcelas de R$ 2.590,57.

Em suas razões recursais, alega, em síntese,
sobre a invalidade da notificação de mora, visto que foi entregue a pessoa estranha ao seu círculo social, o que afirma ter violado o Tema Repetitivo 1132 e à Súmula 72 do STJ. Aponta que sem comprovação de notificação válida, inexiste constituição em mora, tornando a ação inviável, motivo pelo qual pugna pela utilização do INFOJUD para identificar o real destinatário da notificação.

Assevera também sobre violação à boa-fé objetiva argumentando que ao tempo que o banco ajuizou a ação de busca e apreensão existiam negociações em curso para regularização do débito, o que menciona ser comportamento contraditório, configurando abuso de direito e deslealdade processual, além de ferimento dos princípios que regem as relações contratuais.

Destaca o Recorrente sobre a aplicação da teoria da imprevisão, argumentando que eventos inesperados, como o acidente com o veículo e os custos de reparo, tornaram o contrato excessivamente oneroso, justificando o inadimplemento e a necessidade de intervenção judicial.

Diante disso, o agravante pugna pelo reconhecimento da irregularidade da notificação enviada ao Recorrente, além da extinção da ação por ausência de pressuposto processual válido.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID.
261792291
,

pugnando
que o Agravante foi devidamente constituído em mora e, portanto, não há razão para o deferimento do recurso. Por fim, a Agravada requer o total desprovimento do recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

Recurso tempestivo (
ID. 174540713
– PJE 1o Grau –
1032976-97.2024.8.11.0041
) e preparo
dispensado
, conforme
pedido de gratuidade da justiça (ID.
253962654
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
WESLEY PABLO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pedido de justiça gratuita;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que o Agravante comprova no feito, mediante juntada com os documentos apresentados
com o instrumento
(
ID
s
.
253855190, 253855189, 253855188 e 253855187
) a hipossuficiência alegada,
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a
Recorrente
em seu pleito. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do
Agravante
, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Pelo exposto,
concedo os benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de instrumento interposto por WESLEY PABLO BARBOSA DE OLIVEIRA, ora Agravante, contra decisão (ID. 164494926 – PJE 1o Grau 1032976-97.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada originariamente pelo Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do recorrente, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca VW, modelo GOL 1.0L MC4, chassi n.o 9BWAG45U8LT031007, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCA, placa QCF6C05, RENAVAM 01197471828 em razão do inadimplemento do Contrato de financiamento no 50316628, a ser pago em 37 parcelas de R$ 2.590,57.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
(...)
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão.

Para fins de purga da mora e honorários deve ser observado a parte final da planilha ID.164136737.

Indefiro a tramitação dos autos em segredo de justiça, visto que a matéria em debate não se enquadra no rol disposto no art. 189 do CPC.

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei no 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”

Deste modo, diante dos documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo Marca:VW, Modelo: GOL 1.0L MC4 Placa: QCF6C0(Id. 164137697), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

Nessa vertente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI No 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo com o Decreto Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. (TJMG
-Agravo
de Instrumento-
Cv1.0000.19.057910
-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano
Pinto ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019).

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4)
-RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1o do art. 3o do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal faculdade.(TJMG
-Agravo
de Instrumento-
Cv1.0000.17.044526
-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur
Hilário ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018).

Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR
requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em
conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Outrossim, em que pese o anterior posicionamento quanto ao prazo para resposta do réu, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação.

Nesse sentido as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA - CONTAGEM INICIAL DO PRAZOPARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar. Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas.

(N.U 0027427-80.2011.8.11.0041
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 17/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MMANDADO DE CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ. (N.U 1007680-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019,
Publicado
no DJE 02/09/2019).

Nos termos do art. 212, § 2o, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”.

Para tanto
intimo
a Instituição Financeira, via DJE, para em 15 dias promover ao recolhimento da diligência, nos termos do Provimento no. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via SISTEMA para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Empós, concluso para extinção se for o caso.

CUMPRIDO O MANDADO NO ENDEREÇO DA EXORDIAL E RETORNANDO NEGATIVO, CUMPRA-SE CONFORME ABAIXO:

Intimo
o banco, via DJE, para que indique o local onde o réu possa ser localizado e/ou proceda o recolhimento das custas correspondente a pesquisa de endereço junto ao sistema
Infojud
, nos termos da Lei Estadual n. 11.077/2020, no valor de R$ 20,00 cada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por manifesta falta de interesse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via SISTEMA para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação
.
”
(grifos no original)

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a
a
concessão da medida liminar pelo juízo de origem
.

Na hipótese,
verifica-se que
o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato
, conforme se verifica a partir do processo originário (PJE 1o Grau -
1045210-14.2024.8.11.0041
):

Como se vê, se
trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu
.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

Assim,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID.
164137699
dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Em igual sentido, devem ser rejeitados os argumentos de comportamento contraditório e violação à boa-fé pela Agravada na forma alegada pelo Recorrente.

Isto porque de uma detida análise do feito, verifica-se que a notificação extrajudicial foi recebida em 05 de julho de 2024, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 31 de julho de 2024 e que somente em 25 de outubro de 2024 o Recorrente buscou a Recorrida para tentativa de negociação (ID.
253855194
), não havendo que se falar, portanto, em descaracterização da mora por comportamento contraditório.

Da mesma forma, além dos
print’s
de conversas do
Whats App

não houve apresentação de nenhuma formalização efetiva de acordo extrajudicial que pudesse justificar a descaracterização da mora.

Sobre isso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a mora e não formalizado acordo extrajudicial, não há falar em comportamento contraditório ou má-fé da instituição financeira diante do envio de boleto para quitação parcial do débito. 2. Tentativa de negociação que configura mera expectativa de manutenção do contrato e não é capaz de impedir o prosseguimento da ação de busca apreensão. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJPR - 20a Câmara Cível - 0064572-75.2022.8.16.0000 - Guarapuava
- Rel.
: DESEMBARGADOR FABIO MARCONDES LEITE
- J.
03.04.2023)
(grifo nosso)

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025